Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (EMBARGADO), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (EMBARGANTE), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, rejeitou preliminares processuais e deu provimento ao recurso para reconhecer a
conexão entre ações judiciais e determinar a redistribuição ao juízo prevento. A embargante alegou omissão quanto à preclusão da matéria relativa à competência e apontou erro material quanto à existência de risco de decisões conflitantes.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material no acórdão embargado ao não reconhecer a preclusão sobre a matéria de competência; (
ii
) determinar se a alegação de ausência de identidade entre as ações discutidas impede o reconhecimento de conexão entre elas.

III. Razões de decidir.

1
.
Embargos de declaração só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria.

2.
O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de preclusão, demonstrando que as prejudiciais de mérito não foram decididas anteriormente, inexistindo, portanto, preclusão lógica, temporal ou
consumativa
.

3.
A matéria relativa à conexão entre as ações foi examinada de forma fundamentada, com base na possibilidade de decisões conflitantes, configurando hipótese prevista no art. 55, §3o, do CPC.

4.
A suposta ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir não impede o reconhecimento da conexão, uma vez que ambas as ações discutem aspectos do mesmo contrato e a possibilidade de permanência do agravante na lide.

5.
A alegação de erro material não se sustenta, pois o fundamento da conexão decorreu de análise fática e jurídica minuciosa, evidenciando o risco de decisões contraditórias.

6.
O prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante se mostra desnecessário, tendo em vista que o acórdão enfrentou as matérias de forma adequada, sendo aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo estar fundados nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.
A preclusão não se opera quando a matéria não foi decidida anteriormente pelo juízo, ainda que arguida anteriormente.

3.
A conexão entre ações que discutem aspectos do mesmo contrato é admissível mesmo sem identidade de pedidos ou causas de pedir, quando houver risco de decisões conflitantes.

Dispositivos re
levantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 55, §3o, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado.

A embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto à preclusão da discussão sobre a competência, argumentando que a referida matéria já havia sido objeto de deliberação judicial definitiva nos autos da ação revisional, por meio de decisão datada de 16.07.2024, a qual julgou improcedentes os embargos de declaração então manejados pelos ora embargados.

Alega que houve preclusão lógica, temporal e
consumativa
, pois os embargados deixaram de recorrer da sentença, optando, ao contrário, por requerer a produção de provas e o prosseguimento da instrução, demonstrando anuência tácita à competência da 1a Vara Cível de Rondonópolis.

Assevera que não há identidade de pedidos ou de causas de pedir entre as ações discutidas, de modo que inexiste risco de decisões conflitantes. Destaca que a ação revisional versa exclusivamente sobre o
quantum
devido em decorrência de contrato de prestação de serviços
advocatícios, não havendo interferência com o mérito da ação de dissolução societária.

Aponta que o acórdão embargado incorreu em erro material ao presumir o risco de decisões contraditórias como fundamento determinante para o reconhecimento da conexão, escorando-se em premissa fática incorreta, à semelhança do que já fora reconhecido quanto à decisão proferida pelo juízo de origem.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 54; 55, § 3o; 505; 506; 507; 508; e 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Com essas considerações, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas contrarrazões (ID 280010372), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
(...)
VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A agravada arguiu preliminares de intempestividade, preclusão da matéria e revisão do valor pago no preparo recursal.

Inicialmente, aduz que o agravo é intempestivo, uma vez que a matéria discutida no recurso já foi decidida em outra oportunidade, com trânsito em julgado da decisão em 16/07/2024 (ID 162448059, na origem). Afirma que o agravante não pode novamente pleitear o restabelecimento do prazo recursal, já fulminado pela preclusão.

No entanto, razão não assiste à agravada. Explico.

O agravante, junto com o outro requerido da ação, Paulo Laerte de Oliveira, sustentou, como preliminares na contestação (ID 108953823, na origem), a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a inépcia da inicial, a retificação do valor da causa e a necessidade de intervenção do
Amicus

Curiae
.

Por conseguinte, o magistrado singular proferiu decisão apreciando apenas uma das preliminares, notadamente a necessidade de intervenção do
Amicus

Curiae
, sem adentrar no mérito das demais questões arguidas.

O agravante e o outro requerido opuseram embargos de declaração (ID 133395751, na origem). No entanto, mesmo diante da omissão, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos, conforme se verifica no ID 162448059.

Contudo, posteriormente, sem que houvesse novo pleito da parte, o Juízo singular apreciou
as demais preliminares
na decisão de saneamento do processo (ID 176560938, na origem).

Dessa forma, não há que se falar em intempestividade do recurso, visto que as matérias não foram decididas anteriormente pelo Juízo.

Ademais, no mesmo sentido da preliminar anterior, a agravada sustenta que, como a matéria já havia sido decidida, operou-se a preclusão, impedindo sua nova apreciação, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A agravada salienta que, segundo o entendimento do STJ, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, esta não pode ser reexaminada se já tiver sido objeto de decisão judicial anterior.

Entretanto, há um
distinguishing
do entendimento do STJ para o presente caso, visto que o magistrado apreciou as prejudiciais de mérito sem que a parte tenha novamente pleiteado nos autos. Ou seja, a matéria não foi reapreciada por pedidos repetidos da parte, mas sim porque não havia sido objeto de decisão anterior pelo Juízo.

Logo, não há que se falar em preclusão da matéria.

Aliás, como já ressaltado na decisão liminar contida no ID 264521261, a conexão se trata de matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício ou a requerimento das partes, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido:

(...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 50997444120188130024
1.0000 .
21.065051-1/003, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 20/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024) (
g.n
)

(...)
(TJ-BA - AGR: 00084988520148050000, Relator
.:
EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2014) (
g.n
)

Outrossim
, não deve prosperar a alegação de revisão do valor pago a título de preparo recursal pelo agravante, dado que o preparo do recurso de agravo de instrumento possui valor fixo, conforme disposto no Provimento no 29/2024-CGJ, de 22/08/2024, deste e. Tribunal de Justiça, fixado no montante de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Portanto, o valor do preparo não possui qualquer relação com o valor da causa principal.

A propósito:

(...) (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0002447-
83.2017 .
8.17.9000, Relator: STENIO JOSE DE SOUSA NEIVA COELHO, Data de Julgamento: 10/11/2017, Gabinete do Des.
Stênio
José de Sousa Neiva
Coêlho
(Processos Vinculados - 2a CC))

Deste modo,
rejeito

as preliminares
suscitadas.

V O T O (MÉRITO)

(
.,
.)

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que a ação revisional de contrato, objeto do presente feito,
fundamenta sua permanência no processo no 1013496-29.2019.8.11.0003 (ação de dissolução parcial de sociedade empresarial), devendo, portanto, ser reconhecida a conexão entre as demandas e determinada a remessa dos autos à 3a Vara Cível de Rondonópolis.

No presente caso, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de prevenção por conexão, sob a alegação de que o processo de no 1013496-29.2019.8.11.0003 já havia sido sentenciado e se encontrava em fase recursal. Contudo, em análise aos autos, verifica-se que o processo ainda está em andamento, uma vez que não houve decisão terminativa, mas apenas uma decisão que homologou a desistência da agravada na demanda e permitiu que o agravante permanecesse no processo como terceiro interessado.

Dessa maneira, considerando que uma das ações versa sobre o direito do agravante de permanecer na lide mesmo após a desistência da autora, direito esse fundamentado no contrato firmado entre as partes, e que a ação objeto do presente agravo discute a possível nulidade desse mesmo contrato
, resta demonstrada a necessidade de conexão entre as demandas.

Assim, os processos devem ser julgados de forma simultânea pelo mesmo Juízo, a fim de evitar decisões conflitantes.

O art. 55, §3o, do CPC, dispõe que:

“
Art
. 55. Reputam-se conexas
2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§
3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
”
(
g.n
)

Sendo assim, uma vez constatada a conexão, deve-se identificar o Juízo
prevento
para a reunião dos processos, conforme determinam os
arts
. 58 e 59 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art
. 58.
A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo
prevento
, onde serão decididas simultaneamente.

Art
. 59. O
registro
ou a distribuição da petição inicial torna
prevento
o
juízo.
”

No caso em exame, verifica-se que a Ação no 1013496-29.2019.8.11.0003 foi distribuída em 29/10/2019 ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A ação objeto do presente agravo, por sua vez, foi distribuída em 07/10/2022 ao Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Dessa forma, o Juízo prevento é o da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, razão pela qual os autos devem ser redistribuídos, em razão da conexão entre as demandas.

Nesse contexto, este e. Sodalício possui entendimento consolidado,
in
verbis
:

(...) (N.U 1025276-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA
ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024) (
g.n
)

(...)
(N.U 1014155-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) (
g.n
)

Portanto,
assiste
razão ao agravante, sendo necessária a remessa dos autos ao Juízo prevento, com fulcro nos artigos 55, §3o, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito
as preliminares
arguidas pela agravada e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Júlio César
Speranza
Júnior
,
com a finalidade de reconhecer a conexão entre as ações no 1024639-10.2022.8.11.0003 e no 1013496-29.2019.8.11.0003, determinando a redistribuição da primeira demanda ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.
”

Conforme destacado no v. acórdão, não há que se falar em preclusão da matéria, visto que as prejudiciais de mérito não haviam sido objeto de decisão anterior do Juízo singular.

Destaca-se que a conexão
se
trata de matéria de ordem pública, podendo ser examinada de ofício ou a requerimento das partes, não se sujeitando à preclusão.

Ademais, no que se refere à suposta ausência de identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as ações discutidas, restou perfeitamente demonstrado, no acórdão, que há risco de decisões conflitantes, uma vez que uma das ações versa sobre o direito do embargado de permanecer na lide mesmo após a desistência da embargante — direito esse fundamentado no contrato firmado entre as partes —
e que a ação objeto do presente recurso discute a possível nulidade desse mesmo contrato
.

Sendo assim, resta evidente a necessidade de conexão entre as demandas, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, com o objetivo de que sejam julgadas de forma simultânea pelo mesmo Juízo, evitando-se decisões conflitantes.

À vista disso, é evidente a ausência de omissão e de erro material no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025